Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-53.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EVENTO MUSICAL. CONDIÇÕES ADVERSAS DE TEMPO. PREVISIBILIDADE. RISCO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. REEMBOLSO. INGRESSO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de reparação por danos (i)materiais, em razão de falhas na infraestrutura e segurança do evento musical “REP Festival”.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (apelante) adquiriu ingressos para o evento “REP Festival”, no Rio de Janeiro/RJ; (ii) dez dias antes da realização do evento (fevereiro de 2023), foi informada acerca da alteração do local; (iii) optou por realizar a viagem, e ao chegarem ao local do evento (Barra de Guaratiba/RJ) se deparou com inúmeros contratempos, tais como não funcionamento da “internet”, palcos alagados, fios elétricos expostos, bichos peçonhentos, cancelamento de “shows”, entre outros; (iv) não obteve o reembolso do valor do ingresso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a caracterização de excludente de responsabilidade civil em virtude de força maior; (ii) a possibilidade (ou não) de reembolso de valores (dano material); e (iii) ocorrência (ou não) de dano extrapatrimoniais e a sua estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, com a dispensa da prova de culpa, razão pela qual é necessário demonstrar o defeito do serviço, o dano e o nexo causal (CDC, art. 14, “caput”), ressalvadas as excludentes da responsabilidade.
5. Nessa direção, não se verifica a excludente de responsabilidade em razão da força maior (CC, art. 393), tendo em vista que a ocorrência de chuvas fortes era previsível e constante na região durante o período dos shows (fevereiro/2023), de sorte que a empresa deveria ter adotado medidas acautelatórias para garantir a segurança aos expectadores.
6. A parte ré poderia ter cancelado o festival. No entanto, assumiu os riscos de realizá-lo, mesmo com o mau tempo. Ao optar por esta alternativa, deve arcar com os prejuízos causados aos consumidores que não obtiveram a prestação do serviço contratado (devolução simples do preço do ingresso). No ponto, sentença reformada. Reconhecido o dever de ressarcimento apenas do valor pago pelo ingresso (dano material).
7. A grave falha na prestação de serviços de segurança à saúde da parte consumidora causou danos que extrapolam o mero aborrecimento, a ponto de afetar a integridade física e psicológica dos atributos gerais da personalidade (CC, arts. 12 e 186; Lei no. 8.078/90, arts. 6o, VI, e 14). Evidenciado o fato gerador de reparação pelos danos imateriais.
8. Adota-se a estimativa de R$ 1.000,00 (mil reais), para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as aludidas circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (leve afetação psicológica e física), haja vista não foram relatadas consequência mais gravosas para além da frustração e dos incômodos decorrentes da falta de estrutura, de sorte que a estimativa ora fixada se revela suficiente a compensar os incontestes dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. No ponto, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1415252, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 28.4.2022; TJDFT, acórdão 1272979, Quarta Turma Cível, Rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 28.08.2020; TJDFT, Oitava Turma Cível, acórdão 1248506, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 26.05.2020.